Tribunal: TJSP
Processo: 1001146-16.2016.8.26.0514
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo STJ ("As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" – Tema 882). Não demonstrada nos autos adesão dos réus à associação. Irrelevância do momento da constituição da

Ementa:
COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. Insurgência contra sentença de improcedência. Sentença mantida. Tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo pelo STJ ("As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" – Tema 882). Não demonstrada nos autos adesão dos réus à associação. Irrelevância do momento da constituição da associação, se antes ou depois da aquisição do lote. Impossibilidade de cobrança de taxa associativa na hipótese. Eventual enriquecimento sem causa da autora decorrente de usufruir dos serviços prestados pela associação sem o pagamento de contribuição associativa pode, se o caso, ser discutido em ação própria, mas não afasta a aplicação da tese firmada em sede de julgamento de recurso repetitivo. Recurso desprovido.